Tribunal: TJDFT
Processo: 0720351-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720351-96.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: CARLA EULINA DE OLIVEIRA NOVAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento base no art. 105, III, “a” , da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECE RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão: “Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência de o relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se, que apesar de a r. sentença (ID 17224988) ter sido disponibilizada no DJE no dia 25/05/2020 (segunda-feira) e, consequentemente, ser considerada publicada em 26/05/2020 (terça-feira), tem-se que foi disponibilizada nos autos no dia 21/05/2020 (quinta-feira), e consoante expediente do PJE, o advogado da ré, Dr. Watson Pacheco da Silva, registrou ciência da r. sentença em 22/05/2020 (sexta-feira), data em que se encontrava vigente a procuração a ele outorgada (ID 17224968). Assim, o prazo recursal decenal começou a fluir a partir dessa data, esgotando-se em 05/06/2020 (sexta-feira). Como o recurso da ré somente foi protocolado em 09/06/2020 (ID 17224993) é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Intime-se.” 2. O recorrente interpôs Agravo Interno sustentando que a intimação tem de ser certificada, consoante art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, e acrescenta que o atual patrono somente ingressou nos autos em 28/05/2020, quando juntado o substabelecimento, tendo procedido a contagem de prazo da publicação da sentença, porque certificado nos autos “que as partes foram intimadas da sentença no dia 26/05/2020” e não da ciência do patrono anterior. 3. É inequívoca a ciência do patrono anterior, Watson Pacheco da Silva, em 22/05/2020 às 10:44:41, cujo prazo final para interposição de recurso seria em 05/06/2020 às 23:59:59, consoante tela de acesso de terceiros ao PJe. Inobstante constar na lei acerca da certificação da intimação do advogado diante da consulta eletrônica, em nenhum momento determina que a ausência da certificação ou até o erro invalidaria a ciência pessoal efetivada no sistema. Ademais, ao assumir um processo, é dever do advogado se inteirar de tudo que ali consta, em especial dos prazos e, para tanto, bastaria uma simples consulta para constatar que o prazo para a interposição do recurso inominado estava em curso e findaria em 05/06/2020. De mais a mais, alteração na representação da parte não implica devolução de prazo processual. 4. Portanto, como o recurso do réu somente foi protocolado em 09/06/2020 (ID 17224993), é manifestamente intempestivo. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.” No entanto, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa dos autos. Brasília, 26 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito